Tribunal: TJBA
Processo: 8035488-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035488-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO ALVES

Advogado(s): JOSE WILSON CARDOSO DINIZ

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s):DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÕES REFERENTES A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA FACULTATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. MORA NÃO DESCARACTERIZADA.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. Cumpre rejeitar a preliminar de deserção deduzida nas contrarrazões recursais, porquanto, diferentemente do que alegou o agravado, foram recolhidas as custas de preparo.

2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

3. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo.
Assim, não se conhece das alegações referentes à violação do Princípio da Cartularidade e contratação de seguro proteção financeira facultativo, que deverão ser veiculadas no juízo de origem.

4. O contrato, firmado em 13.12.2022, pactuou juros de 2,01% ao mês e 27,05% ao ano
.
Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (
www.bcb
.gov.br), nos indicadores de crédito contidos nas séries 20749 e 25471, vê-se que a taxa média de mercado aplicada aos contratos de financiamento de veículo, em dezembro de 2022, foi de 2,12% a.m e 28,68% a.a. Infere-se, assim, que as taxas de juros pactuadas foram inferiores à taxa média de mercado.

5. Considerando que o contrato prevê a taxa mensal de 2,01% e a taxa anual de 27,05%, superior, portanto, ao duodécuplo da mensal (24,12%), está demonstrada a contratação expressa da capitalização, conforme o entendimento sufragado no Resp. 973.827/RS, sendo admissível sua cobrança.

6. Não verificada abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há que se falar em descaracterização da mora, pois eventual abusividade dos encargos exigidos no período de anormalidade contratual, ou seja, quando o devedor já se encontrava inadimplente, não se mostram aptos a justificar o afastamento da mora.

7. AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8035488-25.2024.8.05.0000 em que é agravante

JOSE RIBEIRO ALVES e agravado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.